Tribunal: TJMT
Processo: 1016256-47.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016256-47.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ISONETE BURNIER - CPF: 749.822.659-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JUSSINEY R. DE ARRUDA - ME - CNPJ: 08.825.988/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), JUSSINEY ROGERIO DE ARRUDA - CPF: 325.753.351-91 (AGRAVADO), MARIA CONCEIÇÃO FIGUEIREDO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S)
:

BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO(S)
:
JUSSINEY ROGERIO DE ARRUDA
e
MARIA CONCEIÇÃO FIGUEIREDO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de declaração de fraude à execução, formulado em ação de execução de título extrajudicial, em razão de alienação de imóvel supostamente realizada em condições suspeitas e após a citação do executado.

No agravo de instrumento, houve modificação substancial do pedido, com redirecionamento da pretensão indenizatória contra terceiro não abrangido pela decisão agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em debate consiste em saber se é admissível, no âmbito do agravo de instrumento, a formulação de pedido inédito, direcionado contra terceiro que não integrou o pedido inicial submetido à apreciação do juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Verificada inovação recursal, ante a modificação do pedido originalmente deduzido nos autos de origem, com direcionamento da pretensão contra terceiro que não integrou o pedido julgado na decisão agravada.

5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a inovação em sede recursal é vedada, salvo em hipóteses excepcionais de ordem pública ou fatos supervenientes, o que não se configurou no caso concreto.

6. Caracterização de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
“É inadmissível o agravo de instrumento que veicula pedido inédito não submetido à apreciação do juízo de origem, por configurar inovação recursal vedada.”

Dispositivo relevante citado:
Código de Processo Civil, art. 792, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1654787/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 15/12/2020,
DJe
02/02/2021; STJ, Súmula 375.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Banco Bradesco S.A., contra decisão interlocutória (ID. 187030295 – Autos de Origem nº 0052813-10.2014.8.11.0041), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, que indeferiu o pedido de reconhecimento de fraude à execução, pleiteado em razão da alienação de imóvel pelo executado
Jussiney
Rogério de Arruda, supostamente realizada no curso da demanda e em condições suspeitas, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, sob os seguintes fundamentos:

“
1. Cuida-se de pedido incidental manejado pelo credor, visando a declaração de fraude à execução supostamente cometida pelo executado JUSSINEY ROGERIO DE ARRUDA, em razão da venda do imóvel matriculado sob nº 45.524 do Cartório do 3º Ofício de Registro de Imóveis de Cuiabá
-
MT, à terceiro, ainda no curso da ação.

2. Afirma que o crédito foi constituído em 07.03.2013, que a ação foi ajuizada em 17.11.2014, que a citação do executado se deu em 23.03.2015 e que a alienação do bem ocorreu em 09.04.2015.

3. Alega que a venda do imóvel por preço vil caracterizou a má-fé do devedor e que o executado é considerado insolvente ante as buscas infrutíferas de bens em seu nome.

4. Pretende a declaração de fraude à execução, todavia, sem o retorno do bem ao patrimônio do devedor, já que, hoje, a imóvel se encontra gravado em favor de instituição financeira diversa, com gravame de alienação fiduciária. Por essas razões, pugnou pela conversão da fraude em perdas e danos, para condenar o executado ao pagamento de R$-60.000,00, correspondente ao valor da venda ao terceiro.

5. Para análise do pedido descrevo o teor da Súmula 375 do E. STJ:

"O reconhecimento
da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente."

6. De acordo com a Súmula, é necessário que a penhora tenha sido registrada no cartório de imóveis ou que haja a má-fé do terceiro adquirente.

7. Em análise aos autos, denota-se que o imóvel em momento algum do processo foi levado a registro no Cartório Imobiliário, seja por penhora ou por meio de averbação premonitória prevista no art. 828 do CPC.

8. Desta maneira, não é possível dizer que houve má-fé do terceiro ao adquirir o imóvel. A má-fé estaria caracterizada se houvesse a comprovação do registro de averbação junto ao cartório imobiliário, o que não se vislumbrou dos autos.

9. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça assim se posicionou:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA PENHORA. PROVA DA MÁ-FÉ. NECESSIDADE. SÚMULA 375 DO STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MÁ-FÉ DO TERCEIRO EMBARGANTE. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. NATUREZA DO CONTRATO E DA POSSE EXERCIDA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É pacífico nesta Corte que, não havendo registro da penhora, compete ao exequente fazer prova da má-fé do terceiro adquirente (Súmula 375, STJ). 2. Mesmo antes das Leis 10.444/2002 e 8.953/1994, esta Corte já entendia que, na ausência do registro da penhora, era imprescindível a demonstração da má-fé do terceiro adquirente para a caracterização da fraude à execução (
AgRg
no REsp 1126191/SP, Rel
.
Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/6/2014,
DJe
1º/8/2014). 3. Caso concreto em que não houve o registro da penhora - ao menos com relação à época em que foi celebrado o negócio envolvendo o imóvel penhorado - e nem ficou demonstrada a má-fé do terceiro adquirente. Logo, aplicável o entendimento pacífico desta Corte, resta afastada a alegação de fraude à execução. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1736883 RS 2018/0095102-0, Relator.: MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 29/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/06/2023)

10. Sobre o tema, segue o julgado do E. TJMT:

E M E N T A DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA

PENHORA. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DO ADQUIRENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os Embargos de Terceiro, determinando o desbloqueio de veículo penhorado e a manutenção da posse em favor do embargante. II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em saber se a alienação do bem, realizada após a inscrição do débito em dívida ativa, configura fraude à execução. III. Razões de decidir. 3. Nos termos da Súmula 375 do STJ, o reconhecimento da fraude à execução exige o registro da penhora ou a comprovação de má-fé do adquirente. 4. O bloqueio judicial posterior à alienação do bem e a ausência de registro da penhora
afastam a presunção de fraude à execução. 5. A tutela da boa-fé do adquirente prevalece, inexistindo prova de que o embargante tivesse ciência de demanda capaz de levar o alienante à insolvência. IV. Dispositivo e tese. 6. Recurso não provido. Tese de julgamento: "O reconhecimento de fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente, não havendo presunção de fraude em caso de alienação anterior à constrição judicial." dispositivos relevantes citados: Código Tributário Nacional, art. 185; Código de Processo Civil, art. 844. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 375; REsp 956.943/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial,
DJe
1º/12/2014; REsp 1 .141.990/PR, Tema 290, STJ. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10361481820228110041, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 13/11/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/11/2024)

11. No mesmo sentido:

FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO DA PENHORA NO REGISTRO IMOBILIÁRIO. BOA-FÉ DO ADQUIRENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 375 DO C. STJ - À falta de averbação da penhora no registro imobiliário, e não descaracterizada a boa-fé do adquirente, nos termos da Súmula nº 375 do C. STJ e da notória, atual e iterativa jurisprudência do C. TST e C. STJ, impõe-se a manutenção da liberação da constrição decretada na Origem. Agravo de Petição não provido. (TRT-15 - AP: 00114827020195150022 0011482-70.2019 .5.15.0022, Relator.: SUSANA GRACIELA SANTISO, 2ª Câmara, Data de Publicação: 08/02/2021)

12. Desta feita, ausentes os requisitos de admissibilidade do pedido, deixo de recolher a fraude à execução e, por conseguinte, a conversão em perdas e danos e concedo ao credor o prazo de 30 (trinta) dias para que indique bens do devedor, passíveis de penhora.

13. Em caso de inércia, intimem-se pessoalmente o credor a manifestar interesse no prosseguimento da ação, no prazo de 05 (cinco) dias importando o silêncio na extinção do feito sem resolução do mérito.

Em razões recursais (a parte agravante sustenta
o
preenchimento dos requisitos legais para a configuração da fraude à execução, à luz do art. 792, IV, do CPC;

a desnecessidade de registro de penhora quando a alienação do bem se dá após a citação válida;

a comprovação da insolvência do devedor e da má-fé evidenciada por preço vil e ausência de certidões na venda;

a possibilidade de conversão da fraude à execução em perdas e danos, tendo em vista a impossibilidade de reaver o imóvel alienado a terceiro com alienação fiduciária;

o cabimento do bloqueio de valores via SISBAJUD.

F
oi proferida
decisão que indeferiu a tutela de urgência recursal (ID. 288965886), sob o fundamento de inexistência de risco de dano atual ou iminente, diante do lapso temporal de aproximadamente 10 anos desde a alienação, e ausência de prova inequívoca do periculum in mora.

Recurso tempestivo, com preparo devidamente recolhido (ID.
288367884
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO(S):
JUSSINEY ROGERIO DE ARRUDA
e
MARIA CONCEIÇÃO FIGUEIREDO

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, que, na Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por Banco Bradesco S.A., indeferiu o pedido de declaração de fraude à execução em relação à alienação de imóvel supostamente realizada pelo executado
Jussiney
Rogério de Arruda, por ausência de comprovação dos requisitos legais, especialmente a má-fé do terceiro adquirente.

Passo à análise da admissibilidade da pretensão recursal.

Na instância de origem (ID. 169494500 – autos nº 0052813-10.2014.8.11.0041), o pedido formulado pelo ora agravante teve por objeto a condenação do executado
Jussiney
Rogério de Arruda ao pagamento de perdas e danos, em decorrência de alienação de imóvel, reputada como fraudulenta, nos seguintes termos:

“[...]
Por fim, após a intimação dos Terceiros, requer seja declarada a FRAUDE À EXECUÇÃO em relação à venda do imóvel de matrícula nº 45.524 do 3º CRI de Cuiabá/MT, com fundamento no art. 792, IV, do CPC, convertendo-se em perdas e
danos, para condenar o executado JUSSINEY a ressarcir ao BRADESCO o valor obtido com a venda posterior à terceira, totalizando a quantia de R$60.000,00, a ser corrigido desde a data do dano até o efetivo pagamento, com juros de 1% e correção monetária pela tabela prática do TJMT, mas limitado ao valor atualizado do crédito do Bradesco;
[...]”

Todavia, na petição recursal apresentada no agravo de instrumento, o pedido é substancialmente alterado, com direcionamento da pretensão indenizatória contra terceiro (Maria Conceição Figueiredo), conforme se extrai do seguinte trecho:

“[...]
Seja o presente recurso PROVIDO, a fim de que a r. decisão agravada seja reformada e, consequentemente, seja declarada a FRAUDE À EXECUÇÃO em relação à venda do imóvel de matrícula nº 45.524 do 3º CRI de Cuiabá/MT, com fundamento no art. 792, IV, do CPC, convertendo-se em perdas e danos, para condenar MARIA CONCEIÇÃO FIGUEIREDO a ressarcir ao BRADESCO o valor obtido com a venda posterior à terceira, totalizando a quantia de R$60.000,00, a ser corrigido desde a data do dano até o efetivo pagamento, com juros de 1% e correção monetária pela tabela prática do TJMT, mas limitado ao valor atualizado do crédito do Bradesco.
[...]”

Ocorre que tal pretensão não foi deduzida perante o juízo de primeiro grau, não tendo sido objeto de apreciação na decisão agravada. Trata-se, portanto, de inovação recursal, vedada em sede de agravo de instrumento, por implicar supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

É entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que a formulação de pretensão inédita em sede recursal configura inovação vedada, salvo em hipóteses excepcionais de ordem pública ou fatos supervenientes, o que não se aplica ao caso em exame. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. QUESTÃO ALEGADA APENAS NA APELAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA OU FATOS SUPERVENIENTES. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. ACÓRDÃO RECORRIDO CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO, A DESPEITO DA OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC /2015. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE OFENSA. SÚMULA 211/STJ. INCIDÊNCIA, AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de a questão alegada apenas nas razões da apelação configura-se em inovação recursal, exceto quando se trata de matéria de ordem pública ou de fatos supervenientes, o que não é o caso. Acórdão recorrido em conformidade com a orientação jurisprudencial do STJ. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. O conteúdo normativo não foi objeto de apreciação pelo Tribunal de origem, a despeito da oposição dos embargos de declaração, porquanto a alegação de ofensa fora inaugurada nas
razões da apelação. Ademais, não se arguiu ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015. Portanto, ausente o prequestionamento. Incidência da Súmula 211/STJ, ainda que se trate de matéria de ordem pública. 3. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1654787 RJ 2020 /0019391-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 15/12/2020, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/02/2021) (Grifado)

Diante do exposto
, não conheço do presente recurso, por versar sobre matéria não submetida à apreciação do juízo singular, impondo-se o reconhecimento da inadmissibilidade por inovação recursal.

Tomem-se as demais providências de estilo.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025